Tribunal: TJBA
Processo: 8004173-64.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004173-64.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: MARIA LUZINETE DE JESUS PIMENTEL e outros

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA OU MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE. BIOMETRIA FACIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A inexistência de contrato regularmente assinado ou prova inequívoca de consentimento da parte autora revela a nulidade do negócio jurídico, sobretudo diante da impugnação quanto à autenticidade dos documentos apresentados unilateralmente pela instituição financeira.

2. A alegação de contratação por meio digital, com uso de selfie e documentos pessoais, não supre a exigência de manifestação expressa de vontade da contratante, sendo a biometria facial insuficiente para caracterizar assinatura eletrônica válida, especialmente diante da vulnerabilidade da parte autora.

3. O ônus da prova quanto à validade do negócio incumbe à instituição financeira, conforme disposto no art. 373, II, do CPC, não se podendo exigir da autora prova de fato negativo.

4. Diante da inexistência de contratação válida, são ilegítimos os descontos realizados no benefício da autora, configurando falha na prestação do serviço e ensejando o dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

5. Configurada a cobrança indevida sem justificativa plausível, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004173-64.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada MARIA LUZINETE DE JESUS PIMENTEL e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .